Tribunal: TJDFT
Processo: 0012590-61.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0012590-61.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, WASHINGTON LUIZ SOUSA SALES, WILMAR LACERDA, LUIZ ALBERTO CANDIDO DA SILVA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta pelo d. MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (ID no 20553981) contra a sentença de ID no 20553979, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Recurso sem preparo, em razão de isenção legal. Contrarrazões nos IDs nos 20553988; 20553990. Manifestação da e. Procuradoria de Justiça do Distrito Federal no ID de no 20787105. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito . Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator